Tribunal: TJMT
Processo: 1026979-91.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026979-91.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN AMORIM DOS SANTOS - CPF: 088.851.051-90 (VÍTIMA), LUIS HENRIQUE PEREIRA COELHO - CPF: 034.252.361-99 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGADO SOLTO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRAZO IMPRÓPRIO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal, objetivando o trancamento do inquérito policial em razão do alegado excesso de prazo para conclusão das investigações, após transcurso de período superior a dois anos desde a lavratura do auto de prisão em flagrante, embora o paciente permaneça em liberdade provisória, submetido a medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na conclusão do inquérito policial, quando o investigado responde em liberdade, configura constrangimento ilegal apto a justificar o seu trancamento; e (ii) estabelecer se estão presentes as hipóteses excepcionais que autorizam o encerramento prematuro da investigação pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para conclusão do inquérito policial quando o investigado está solto possui natureza imprópria, de modo que sua extrapolação, isoladamente considerada, não acarreta nulidade do procedimento nem caracteriza constrangimento ilegal.

4. A aferição do excesso de prazo deve observar as circunstâncias concretas do caso, a complexidade da investigação, a natureza da infração penal, as diligências realizadas e a existência, ou não, de efetiva desídia dos órgãos responsáveis pela persecução penal.

5. A atuação sucessiva do Ministério Público e do Juízo das Garantias, com requerimentos de devolução dos autos à autoridade policial, fixação de prazos para conclusão das diligências, determinação de apresentação do relatório final e advertência quanto à responsabilização administrativa, evidencia a inexistência de abandono da investigação ou de inércia estatal qualificada.

6. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso concreto.

7. A existência de escuta especializada da vítima adolescente, depoimentos testemunhais e demais elementos informativos revela justa causa para a continuidade da persecução penal, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o aprofundamento da análise acerca da suficiência probatória.

8. A investigação de suposto crime sexual praticado contra adolescente exige cautela e observância do dever estatal de proteção integral, legitimando a adoção de medidas destinadas a impulsionar a investigação sem inviabilizar a adequada apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O prazo para conclusão do inquérito policial, quando o investigado responde em liberdade, possui natureza imprópria e sua extrapolação não configura, por si só, constrangimento ilegal”.

“O excesso de prazo na investigação criminal deve ser aferido à luz das circunstâncias concretas, da razoabilidade e da existência de efetiva desídia estatal, e não por mera operação aritmética”.

“O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admissível quando a ilegalidade se revela manifesta, sendo indispensável a demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de justa causa”.

“Nos crimes sexuais praticados contra adolescente, a necessidade de proteção integral da vítima recomenda o prosseguimento das investigações quando presentes diligências em andamento e atuação efetiva dos órgãos da persecução pena
l”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026979-91.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUIS HENRIQUE PEREIRA COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Luis Henrique Pereira Coelho
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá - MT, nos autos do Inquérito Policial n. 1020671-44.2025.8.11.0042, instaurado para apuração, em tese, do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal, atribuído ao paciente em contexto envolvendo vítima adolescente.

Segundo se extrai dos autos, o procedimento investigativo teve origem na lavratura de auto de prisão em flagrante, em 17 de maio de 2024, ocasião em que se imputou ao paciente a suposta prática de atos de natureza sexual contra a adolescente
Yasmin Amorim dos Santos.

Realizada audiência de custódia, o flagrante foi homologado, tendo sido concedida ao investigado liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas monitoramento eletrônico, proibição de contato com a vítima e restrição de aproximação.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

Aduz que, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante, transcorreu lapso temporal superior a dois anos sem apresentação de relatório final, sem encerramento das diligências e sem justificativa idônea da autoridade policial.

Assinala que o Ministério Público teria requerido, em mais de uma oportunidade, a devolução dos autos à delegacia de origem para conclusão das investigações, sobrevindo determinação judicial com prazo de 60 dias e, posteriormente, novo prazo improrrogável de 30 dias, ambos sem resultado útil.

Com base nessa moldura, afirma violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º-B, inciso IX, do Código de Processo Penal, requerendo o trancamento do inquérito policial.

Registre-se que a inicial foi distribuída sem formulação de pedido liminar.

Prestadas as informações, o Juízo de origem esclareceu que o paciente permanece em liberdade desde a audiência de custódia e que a decisão impugnada indeferiu o trancamento do inquérito por reputar ausentes as hipóteses excepcionais que autorizam tal providência, notadamente a atipicidade manifesta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa.

Consignou, ainda, a existência de elementos informativos mínimos, entre eles a escuta especializada da vítima adolescente e depoimentos testemunhais, além de registrar que o procedimento tramita perante a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá, unidade vocacionada à apuração de delitos sensíveis envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, sob fundamento de que o prazo para conclusão do inquérito policial, quando o investigado está solto, possui natureza imprópria, de sorte que sua extrapolação, por si só, não configura constrangimento ilegal. Destacou, ainda, a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, a inadequação do
habeas corpus
para o trancamento prematuro da persecução investigativa, a existência de diligências em curso e a necessidade de que a apuração observe a cautela própria dos crimes sexuais envolvendo vítima adolescente.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

A controvérsia submetida ao exame desta Câmara consiste em verificar se o prolongamento da investigação criminal, instaurada para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal, configura constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento do inquérito policial, à vista da alegada inobservância da garantia constitucional da duração razoável do processo e da afirmada inércia da autoridade encarregada da persecução investigativa.

A adequada solução da controvérsia recomenda o retorno ao contexto fático delineado pelos elementos já incorporados ao procedimento investigatório.

Conforme se extrai dos autos, o inquérito policial teve origem na lavratura de auto de prisão em flagrante realizada em 17 de maio de 2024, ocasião em que ao paciente foi atribuída, em tese, a prática do crime de estupro, previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal, em desfavor de adolescente.

Ainda na mesma data, realizou-se audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo das Garantias homologou a prisão em flagrante, concedendo-lhe liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, circunstância que perdura até o presente momento.

No curso da investigação, o Ministério Público, diante da ausência de encerramento das diligências, requereu sucessivas vezes, o retorno dos autos à autoridade policial para conclusão do procedimento, pleitos que culminaram na fixação judicial de prazo para apresentação do relatório final.

Transcorrido o lapso inicialmente estabelecido sem o encerramento do inquérito, a defesa postulou seu trancamento, sustentando que a excessiva duração da investigação, por si só, caracterizaria constrangimento ilegal.

Ao apreciar a insurgência, o Juízo impetrado desenvolveu fundamentação analítica acerca dos limites do controle jurisdicional sobre a atividade investigativa.

Assentou, inicialmente, que o trancamento de inquérito policial constitui providência excepcional, reservada às hipóteses em que a ilegalidade se revele manifesta desde logo, como ocorre diante da atipicidade evidente da conduta, da incidência de causa extintiva da punibilidade ou da completa ausência de justa causa para a persecução penal.

Na sequência, consignou que tais circunstâncias não se faziam presentes, destacando que os autos já continham elementos informativos capazes de justificar a continuidade das investigações, especialmente a escuta especializada prestada pela vítima adolescente, os depoimentos testemunhais colhidos e outras diligências desenvolvidas pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A decisão registrou, ainda, que o simples transcurso do tempo não conduz automaticamente ao encerramento do procedimento investigatório, sobretudo quando o investigado permanece em liberdade e existem atos concretos de investigação em desenvolvimento.

Sob essa perspectiva, reconheceu que o atraso observado merecia censura, porém reputou mais adequada a adoção de medidas voltadas ao impulsionamento da investigação, determinando a imediata devolução dos autos à autoridade policial, fixando prazo improrrogável de trinta dias para conclusão das diligências e apresentação do relatório final, acompanhado de expressa advertência quanto à possibilidade de responsabilização administrativa e correicional em caso de novo descumprimento.

Posteriormente, conforme revelam os documentos juntados às informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, referida determinação foi efetivamente cumprida pelo Juízo, que expediu, no dia 26/06/2026, intimação eletrônica à autoridade policial para dar imediato cumprimento à decisão e concluir as investigações no prazo assinalado, evidenciando atuação jurisdicional permanente destinada a impulsionar o procedimento investigatório.

Esse panorama revela que a insurgência defensiva não pode ser examinada exclusivamente sob a ótica da duração cronológica do inquérito.

O tempo constitui elemento relevante para aferição da regularidade da persecução penal, especialmente porque a Constituição da República assegura a todos a razoável duração do processo e dos procedimentos investigatórios.

Essa garantia, contudo, não se presta à construção de critérios puramente matemáticos nem transforma o decurso temporal em fundamento automático para o encerramento da investigação criminal.

A aferição da razoabilidade do prazo reclama exame das circunstâncias concretas do procedimento, da natureza da infração penal investigada, das diligências efetivamente realizadas, da atuação das instituições responsáveis pela persecução penal e da existência, ou não, de verdadeira desídia estatal.

É precisamente essa perspectiva que deverá orientar o exame das teses defensivas.

A tese central desenvolvida na impetração parte da premissa de que o lapso superior a dois anos transcorrido desde a instauração do inquérito policial seria suficiente, por si só, para evidenciar constrangimento ilegal e impor o encerramento da investigação.

A argumentação, embora revele legítima preocupação com a efetividade da garantia constitucional da duração razoável do processo, não encontra amparo no sistema jurídico nem na orientação consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual.

É assente que o prazo previsto para conclusão do inquérito policial, quando o investigado responde em liberdade, possui natureza imprópria.

Trata-se de parâmetro voltado ao adequado funcionamento da atividade investigativa, cuja superação não acarreta, automaticamente, nulidade do procedimento ou perda da justa causa para a persecução penal.

Essa compreensão vem sendo reiteradamente prestigiada por este Tribunal de Justiça.

A propósito, a Segunda Câmara Criminal assentou que
"o prazo para a conclusão do inquérito policial, tratando-se de investigado solto, é impróprio, podendo ser prorrogado quando a complexidade das investigações o exigir, especialmente em casos que demandam análise minuciosa de documentos e realização de diligências complementares, não havendo constrangimento ilegal quando o feito aguarda providências requeridas pelo Ministério Público
" (N.U 1003048-98.2024.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 16/06/2025, publicado no DJE 23/06/2025).

A orientação harmoniza-se com a natureza própria da investigação preliminar.

Enquanto não houver constrição da liberdade do investigado, a superação dos prazos legais reclama análise qualitativa da marcha procedimental, pois a persecução criminal deve conciliar a proteção das garantias individuais com o dever estatal de apurar infrações penais, especialmente aquelas dirigidas contra pessoas em situação de acentuada vulnerabilidade.

Também por essa razão, o exame do alegado excesso de prazo jamais pode resultar de simples operação cronológica.

A Primeira Câmara Criminal já consignou que "
o excesso de prazo não se configura pelo simples decurso do tempo, mas pela inércia injustificada do órgão jurisdicional. Em processos de elevada complexidade, com pluralidade de réus e diligências indispensáveis, a tramitação prolongada é compatível com o devido processo legal
." (TJMT, N.U. 1022583-08.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 14/08/2025, DJE 14/08/2025).

Na mesma direção caminham os precedentes mais recentes das Câmaras Isoladas Criminais, segundo os quais
"o excesso de prazo na formação da culpa ou na conclusão do inquérito policial não decorre de mera operação aritmética, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades de cada caso concreto"
(N.U 1007008-23.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 17/06/2026, publicado no DJE 22/06/2026), bem como que
"o excesso de prazo na persecução penal deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando por mera extrapolação aritmética
" (N.U 1011563-83.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, julgado em 16/06/2026, publicado no DJE 24/06/2026).

Esses precedentes evidenciam que o tempo, isoladamente considerado, não constitui fator suficiente para caracterizar constrangimento ilegal.

A aferição deve recair sobre a atuação concreta dos órgãos responsáveis pela persecução penal, verificando-se se houve abandono da investigação ou desídia injustificável capaz de desnaturar a finalidade do procedimento.

Sob essa perspectiva, a realidade retratada pelos autos distancia-se daquela descrita na inicial.

Conquanto seja inegável que a conclusão do inquérito ultrapassou período superior ao desejável, os elementos constantes do procedimento revelam que a investigação permaneceu sendo impulsionada pelas instituições incumbidas de sua condução.

O Ministério Público, em sucessivas manifestações, postulou o retorno dos autos à Delegacia Especializada para conclusão das diligências.

O Juízo das Garantias acolheu tais requerimentos, fixou prazo de sessenta dias para encerramento da investigação e, diante do seu descumprimento, apreciou expressamente o pedido de trancamento formulado pela defesa, indeferindo-o mediante fundamentação individualizada.

Na mesma oportunidade, determinou nova remessa dos autos à autoridade policial, estabeleceu prazo improrrogável de trinta dias para apresentação do relatório final e advertiu expressamente acerca da possibilidade de responsabilização administrativa e correicional pelo eventual descumprimento da ordem judicial.

Os documentos posteriormente encaminhados a esta Corte reforçam essa conclusão.

Verifica-se que, em cumprimento à própria decisão questionada, foi expedida intimação eletrônica dirigida à autoridade policial para imediato atendimento das determinações judiciais, circunstância que demonstra atuação jurisdicional contínua voltada à efetiva conclusão das investigações.

Esse contexto afasta a alegação de completa inércia estatal.

É possível reconhecer que a duração do procedimento supera aquilo que ordinariamente se espera de uma investigação criminal.

Tal constatação, entretanto, não autoriza concluir que o Estado tenha abandonado a persecução penal ou permanecido absolutamente indiferente ao regular prosseguimento do feito.

O quadro revela sucessivas intervenções do Ministério Público e do Poder Judiciário destinadas justamente a impulsionar a atividade investigativa, circunstância incompatível com a configuração da desídia qualificada exigida para o reconhecimento do constrangimento ilegal pretendido pela impetração.

Resta examinar, por fim, a pretensão de trancamento do inquérito policial.

Também sob esse aspecto a impetração não comporta acolhimento.

Constitui entendimento consolidado que o habeas corpus, pela estreiteza de sua cognição, somente admite o encerramento prematuro da persecução penal quando a ilegalidade se apresenta de forma manifesta, perceptível de plano e independente de qualquer incursão aprofundada sobre o conjunto probatório.

A excepcionalidade da medida decorre da própria natureza da ação constitucional, vocacionada à tutela imediata da liberdade de locomoção, circunstância que impede sua utilização como sucedâneo de instrução criminal ou de antecipação do juízo de mérito acerca da imputação.

Nessa linha, esta Corte recentemente reafirmou que "
o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é providência excepcional, cabível somente quando demonstradas, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.
" (N.U 1018327-85.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Ana Cristina Silva Mendes, julgado em 23/06/2026, publicado no DJE 26/06/2026).

Em idêntico sentido, assentou a Primeira Câmara Criminal que
"o trancamento de inquérito policial, por ausência de justa causa ou atipicidade manifesta, constitui medida excepcional, só admitida quando demonstrada de plano a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que exige dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus
." (N.U 1019083-31.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 15/07/2025).

A situação retratada nos presentes autos não se ajusta a nenhuma dessas hipóteses excepcionais.

Conforme destacado tanto pelo Juízo das Garantias quanto pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a vítima foi submetida à escuta especializada, oportunidade em que descreveu, de maneira circunstanciada, a suposta prática reiterada de atos de natureza sexual atribuídos ao investigado, seu padrasto.

Os autos também registram a colheita de depoimentos testemunhais e a realização de outras diligências investigativas, circunstâncias que afastam qualquer conclusão no sentido de inexistência de materialidade ou de absoluta ausência de indícios de autoria.

A discussão suscitada pela defesa, em realidade, pressupõe juízo valorativo acerca da suficiência, consistência e alcance desses elementos informativos, matéria que demanda aprofundamento incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

Acresce que a natureza da infração penal investigada recomenda especial cautela na atuação jurisdicional.

Cuida-se de investigação voltada à apuração de suposto crime sexual praticado contra adolescente, situação em que o dever estatal de proteção integral, consagrado pelo art. 227 da Constituição da República e pelos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, impõe que a persecução penal seja desenvolvida com a diligência necessária para o adequado esclarecimento dos fatos, preservando-se, simultaneamente, as garantias do investigado e os direitos da vítima.

Essa perspectiva foi corretamente observada pelo Juízo impetrado ao reconhecer que a resposta adequada para a demora verificada consistia no fortalecimento do controle jurisdicional sobre a atividade investigativa, mediante fixação de prazo para conclusão do inquérito, advertência expressa à autoridade policial e determinação de adoção das providências administrativas cabíveis em caso de novo descumprimento.

A solução adotada revela-se proporcional e juridicamente adequada.

De um lado, preserva o direito do investigado de ver impulsionada a investigação em prazo razoável.

De outro, impede que o encerramento prematuro do procedimento inviabilize a completa elucidação de fatos cuja gravidade recomenda apuração responsável e tecnicamente consistente.

Também não passa despercebido que, após a prolação da decisão apontada como coatora, o Juízo de origem promoveu a efetiva intimação da autoridade policial para cumprimento da ordem anteriormente expedida, circunstância que reforça a inexistência de inércia jurisdicional e evidencia o acompanhamento permanente da marcha investigativa.

Esse conjunto de circunstâncias conduz à conclusão de que a decisão impugnada examinou detidamente todas as alegações apresentadas pela defesa, enfrentou o contexto probatório então existente, ponderou a duração da investigação à luz das peculiaridades do caso concreto e adotou providências concretas destinadas a assegurar a conclusão do procedimento inquisitorial.

Inexiste, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via constitucional, permanecendo hígida a fundamentação empregada pelo Juízo das Garantias, construída sobre elementos concretos extraídos dos autos e em plena consonância com a orientação consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente da presente
habeas corpus
, tão somente quanto à alegação de excesso de prazo, e, nessa extensão,
ORDEM DENEGADA
, para manter íntegra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá -MT, que indeferiu o pedido de trancamento do Inquérito Policial n. 1020671-44.2025.8.11.0042, por inexistir constrangimento ilegal decorrente da duração da investigação, sem prejuízo da continuidade das providências já determinadas pelo Juízo de origem para assegurar a célere conclusão das diligências investigativas e a apresentação do relatório final pela autoridade policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026